Tribunal: TJSP
Processo: 1006383-18.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento estudantil- Fies- Afirmação de descumprimento do contrato – Inocorrência - Cumprimento do pagamento da taxa trimestral de R$50,00 - Violação à regra que determinava a obtenção de sucesso no exame do Enade – Decisão casuística – Aluna que obteve excelente desempenho durante o curso, com o cumprimento da carga horária exigida das atividades – Abusiva, assim, a

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento estudantil- Fies- Afirmação de descumprimento do contrato – Inocorrência - Cumprimento do pagamento da taxa trimestral de R$50,00 - Violação à regra que determinava a obtenção de sucesso no exame do Enade – Decisão casuística – Aluna que obteve excelente desempenho durante o curso, com o cumprimento da carga horária exigida das atividades – Abusiva, assim, a negativa do pagamento do financiamento, de acordo com o princípio da boa-fé que rege os contratos. Danos morais – Configuração – Fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000298892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006383-18.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ELISABETE
CANUTO DE OLIVEIRA, são apelados UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da relatora sorteada e do 5o juiz, que o negavam. Declaração de
voto com a relatora sorteada. Acórdão com o 2o juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.018
APELAÇÃO CÍVEL no 1006383-18.2019.8.26.0161
No 1a Instância: 1006383-18.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ELISABETE CANUTO DE OLIVEIRA
APELADOS: UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS E FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Contrato de financiamento estudantil- Fies-
Afirmação de descumprimento do contrato – Inocorrência -
Cumprimento do pagamento da taxa trimestral de R$50,00 -
Violação à regra que determinava a obtenção de sucesso no
exame do Enade – Decisão casuística – Aluna que obteve
excelente desempenho durante o curso, com o cumprimento da
carga horária exigida das atividades – Abusiva, assim, a
negativa do pagamento do financiamento, de acordo com o
princípio da boa-fé que rege os contratos. Danos morais –
Configuração – Fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil
reais). Apelo provido.
Elisabete Canuto de Oliveira ajuíza ação de obrigação de fazer c.c.
declaratória de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais em face de
UNIESP e outros, julgada improcedente pela r.sentença de fls. 191/192. Os pedidos
efetuados junto à Caixa Econômica Federal não foram conhecidos, sob o fundamento de
que ela não é parte no processo e que não pode ser ré em feitos que tramitam perante a
Justiça Estadual.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$1.200,00, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformada com a r.sentença, apela a requerente, pugnando pela
reforma da r.sentença, a fim de que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de
todas as parcelas do FIES em nome da apelante, com imposição de prazo para
atendimento da determinação judicial, com a fixação de multa diária. No caso de não
cumprimento da obrigação, pugna pela concessão de perdas e danos, que deverá
observar o valor total do financiamento da autora. Por fim, pleiteia a indenização por
danos morais, no valor mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Recurso regularmente processado, sem recolhimento do preparo diante da
gratuidade da justiça, e com apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Cuida-se de mais uma ação em que se debate o cumprimento do contrato
de financiamento do Fies. Tenho afirmado que trata-se de decisão casuística, sendo
impossível estabelecer regra geral.
Em face deste entendimento, tenho dado guarida a apelos de alunos que
tiveram bom aproveitamento e que, em razão de alguma circunstância específica (notas
baixas), tiveram o contrato rescindido, por acreditar que o aproveitamento deve ser
ponderado de forma global.
No presente caso, analisando os documentos da autora, denota-se
histórico escolar apontando excelentes notas, além do cumprimento da prestação de
serviços determinada e do pagamento da taxa trimestral de amortização de juros.
No tocante ao cumprimento da cláusula 3.4, relativa à aprovação do
ENADE, revendo posicionamento anterior, considero-a abusiva, eis que não restou
comprovada a plena ciência da autora acerca de seus termos, de acordo com as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, com relação à média do ENADE, não consta expressamente,
no momento da contratação, a ocorrência de informação acerca da conversão da nota
para a escala de 1.0 (um) a 5,0 (cinco), “conforme critério do Ministério da Educação”.
Ao contrário, a consumidora somente tomou conhecimento, no momento da negativa do
pagamento.
Destarte, o débito em nome da autora é inexigível, devendo os requeridos
arcar, solidariamente, com o pagamento do financiamento efetuado.
O prazo para o cumprimento é de trinta dias, sob pena da conversão do
valor em perdas e danos correspondente ao valor total do financiamento da autora com o
FIES, devidamente atualizado.
Há dano moral, pois não se cuida de mero desgosto. A autora, após
conclusão do curso, com preenchimento de todos os requisitos impostos pela requerida,
foi surpreendida com a cobrança do seu valor integral, que deveria ser quitado pela
requerida e teve o seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Não se trata de mero dissabor
O valor de R$10.000,00 fica mantido.
Com relação aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade
contratual, devem, no caso, incidir a partir da data da citação.
A correção monetária, por sua vez, deverá ser atualizada a partir da
sentença, conforme o disposto na Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Com a inversão do julgamento, os requeridos arcarão, de forma solidária,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que permanecem
estipulados, por equidade, em R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, dá-se provimento ao apelo, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-18.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Elisabete Canuto de Oliveira
Apelados: Uniesp S/A, Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não-padronizados e Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa
Crédito Privado Longo Prazo
Voto n.o 13.594
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
A autora não nega sua participação no programa “A
Uniesp Paga”.
É certo que no caso em análise, aquele consistia no
pagamento, sob condições, da amortização do financiamento do FIES
Fundo de Financiamento Estudantil.
Não somente a autora, como outros alunos, aderiram
ao contrato com a ré e suas condições estavam especificadas na cláusula
terceira.
A demandante não nega também que tinha ciência do
rol de exigências do contrato. Afirma apenas que cumpriu todos os
requisitos exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora. A aluna, de livre vontade, se submeteu aos termos
da avença.
De outra parte, a cláusula 3.4 do contrato assim dispõe:
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme
critério do Ministério da Educação.
Registre-se que a atenção ao referido requisito era
imprescindível para obtenção da garantia, de modo que seu
descumprimento importaria legítima recusa da ré ao pagamento das
prestações do financiamento estudantil.
No caso em julgamento a autora não cumpriu tal
requisito, pois não obteve nota mínima de 3,0 no desempenho individual
do ENADE em uma escala de 1 a 5. Assim, não atingiu a média mínima de
desempenho individual.
Apesar de haver prova de a autora ter frequentado o
curso durante todo o período, ter sido aprovada em todas as disciplinas, e
ter demonstrado o cumprimento de parte das exigências previstas para
concessão da benesse, deixou, de cumprir a exigência de conseguir média
de desempenho individual no ENADE.
Isto é fato incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso é que deve prevalecer o documento de
Boletim de Desempenho, cuja cópia se encontra aos autos, haja vista que o
mesmo constitui elemento de convicção de que a autora não atingiu a
média exigida no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes –
ENADE.
Neste contexto, a autora deixou de cumprir um dos
requisitos que se apresentou de forma clara e objetiva no contrato firmado
entre as partes, e por isso, não faz jus ao pagamento do financiamento do
FIES.
Importante deixar consignado não ser cabível qualquer
questionamento sobre o sistema de avaliação do ENADE, porquanto o
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos
procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao
Ministério da Educação (MEC), segundo diretrizes estabelecidas pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão
colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, sendo assim a
instituição ré não tem ingerência sobre o método utilizado e
consequentemente não é possível modificar seu resultado ou desqualificá-
lo em razão do método utilizado.
Acrescente-se que a demandante, na condição de
universitária, teria facilidade em supor que a campanha “Uniesp Paga”, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia significar um ensino totalmente gratuito, sem qualquer
contrapartida, até porque o próprio ensino público gratuito exige certas
condições para admissão, tais como hipossuficiência, classificação por
cotas e aprovação em vestibular extremamente concorrido.
O fato é que a ora recorrente se manteve no curso, com
o conhecimento de todas as condições que agora considera abusivas, tendo
cumprido algumas delas, na certeza de que poderia obter a benesse.
No mesmo sentido os julgados:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação
Declaratória c/c Anulatória e Desconstitutiva de Obrigação -
'Programa UNIESP pode pagar' - Nulidade dos Contratos e
pretensão de cancelamento das obrigações neles assumidas
Impossibilidade - Autora ciente das condições do programa
fornecido pela Instituição de Ensino e do programa FIES -
Elementos dos autos que corroboram para a tese trazida pela
defesa - Sentença reformada - Sucumbência que cabe ser
carreada a autora Apelo provido (12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. JACOB VALENTE, J. 14/3/2016).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
FIES
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROPAGANDA ENGANOSA -
Alegação do autor de que foi ludibriado em razão de
propaganda enganosa veiculada pela instituição de ensino
corré, que prometia o pagamento do financiamento estudantil-
FIES - Irresignação que recai sobre o fato de que, tendo
realizado o financiamento bancário no seu nome, o autor não
possuía garantias de que o débito que ele contraíra junto ao
banco corréu seria efetivamente pago - Publicidade veiculada
pela instituição de ensino corré que não se revela enganosa -
Prestador de serviços que trouxe de forma clara e precisa todas
as informações do serviço contratado, estando especificada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma detalhada, como se procederia ao programa Caso,
futuramente, a instituição corré não cumprisse com o que se
obrigou, isto é, a pagar o Fies feito pelo autor, poderia o
consumidor se valer do próprio certificado para fazer com que
o fornecedor cumprisse com aquilo a que se vinculou. Tendo o
autor desistido do curso e cancelado o financiamento, é sua a
responsabilidade
pelo
pagamento
das
mensalidades
-
Inexistindo qualquer vício na prestação dos serviços, indevida
indenização
por
danos
materiais
ou
morais -
Ação
improcedente - Sentença mantida - Apelo improvido (24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
4002820-19.2013.8.26.0114, Rel. Des. SALLES VIEIRA, J.
14/4/2016).
Posta a questão nestes termos, não existindo nenhum
vício na prestação dos serviços, não tem pertinência pretensão da autora,
motivo pelo qual a sentença de improcedência dos pedidos deve ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CÁRMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
14FDF868
6
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
15353C76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006383-18.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.